Tribunal: TJDFT
Processo: 0007029-06.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007029-06.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, M T R BOUTIQUE LTDA, MARIA ELIESSE ALVES DA ASSUNCAO D E S P A C H O A Apelante requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita, porém não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o seu estado de hipossuficiência. Faculto à apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, cópia da CTPS, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Brasília, 20 de outubro de 2022 14:57:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador